Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13o, DO CP. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÃO CORPORAL CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO ABAIXO DO LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231 STJ. NÃO VERIFICADA. ABERTURA PARA DISCUSSÃO DE REVISÃO DA SÚMULA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13° do CP). 1.1. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. 1.2. As provas colhidas não dão ensejo à dúvida da ocorrência dos fatos e da sua autoria, não tendo, portanto, o silêncio da vítima em juízo a capacidade de enfraquecer o acervo probatório.

2. Inviável a pretendida desclassificação da infração para contravenção penal de vias de fato, pois devidamente caracterizada a lesão corporal, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito.

3. Denota-se, assim, que as ações voluntárias do Réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 129, § 13°, do CP c/c art. 5o, inciso II, e 7o, incisos II e IV, da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade.

4. Pretende-se que sobre segunda fase da dosimetria incida a redução em razão da atenuante da sua confissão espontânea parcial, ao argumento que o STJ pretende rediscutir a hipótese de fixação da pena abaixo do mínimo legal. 4.1. Não se desconhece que em 21/3/2023, a Sexta Turma afetou para julgamento na Terceira Seção três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei. 4.2. No entanto, cumpre destacar que houve tão somente a proposta de afetação dos referidos recursos à 3a Seção do STJ para discussão acerca da possibilidade de superação da Súmula. 4.3. Não obstante, filia-se, por ora, ao entendimento preconizado na Súmula n. 231 do STJ (que ainda não foi cancelada), segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.343